Tribunal: TJMT
Processo: 0003282-69.2016.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
0003282-69.2016.8.11.0045
EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA
EMBARGADO: DELFINO CASAVECHIA
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA - NÃO CABIMENTO – ERRO GROSSEIRO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC– INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE –RECURSO NÃO PROVIDO.
Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificado o vício arguido mas sim o propósito de rediscutir o mérito.
Cabe Agravo Interno somente contra decisão proferida pelo relator em Recurso ou processo de competência originária, e não contra acórdão de órgão colegiado (Art. 134-A do RITJMT).
Embargos de Declaração opostos à decisão que não conheceu de Agravo Interno interposto contra acórdão que, em juízo negativo de retratação, manteve o aresto prolatado.
O embargante aduz que a análise do juízo de retratação não pode ser realizada apenas pelo relator, conforme dispõe o art. 1.030, II do CPC.
Pede que o Recurso seja julgado pela Câmara.
É o relatório.
O embargante ingressou com Agravo conta acórdão de órgão colegiado, quando o seu cabimento é restringido às decisões unipessoais proferidas pelo relator, conforme estabelece o caput do art. 1.021 do CPC. Por conseguinte, em razão do erro grosseiro existente, o não conhecimento do Recurso se impunha.
Essa situação foi bem destacada no decisum embargado:
O artigo 1.021, caput, do CPC, dispõe:
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal".
O Regimento Interno deste Tribunal estabelece no art. 134-A o seguinte:
“Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.
Logo, não se admite a interposição de Agravo Interno contra acórdão de órgão colegiado, pois conforme jurisprudência do STJ, constitui erro grosseiro e inescusável.
Precedentes:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. ART. 1.021 DO CPC⁄2015. DECISÃO MANTIDA.
1. Diante do princípio da unirrecorribilidade recursal e da ocorrência da preclusão consumativa, não merece conhecimento o segundo recurso interposto pela mesma parte contra a mesma decisão. 2. A interposição de agravo interno contra decisão colegiada constitui falha inescusável, tendo em vista a previsão expressa do art. 1.021 do CPC⁄2015. Inviável, portanto, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
3. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AgInt no AREsp 488.243⁄MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09⁄05⁄2017, DJe 12⁄05⁄2017)
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. RECURSO A QUE SE NEGA CONHECIMENTO.
1. Não é cabível agravo interno contra acórdão proferido por órgão colegiado desta Corte. Precedentes do STJ.
2. Conforme os arts. 1021 do Código de Processo Civil⁄2015 e 258 do RISTJ, somente as decisões singulares são impugnáveis por agravo interno, configurando-se, assim, erro grosseiro a interposição do presente recurso
3. Agravo interno não conhecido com a imposição de multa. (AgInt no AgInt no AREsp 180.510⁄RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06⁄04⁄2017, DJe 19⁄04⁄2017)
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ERRO INESCUSÁVEL.
1. Nos termos dos arts. 1.021 do CPC⁄2015 e 259 do RISTJ, somente é cabível agravo interno contra decisão monocrática. Não há previsão legal de sua utilização para impugnar acórdão, configurando, portanto, erro grosseiro a interposição do referido recurso em tal hipótese, o que afasta a incidência do princípio da fungibilidade recursal.
2. Agravo interno não conhecido. (AgInt nos EDcl no REsp 1548821⁄DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21⁄02⁄2017, DJe 24⁄02⁄2017)
Ante o exposto, com amparo no art. 932, III, do CPC, não conheço do Recurso.
Por conseguinte, como o Recurso não passou pelo juízo de admissibilidade, em virtude do erro grosseiro na sua interposição, e por isso não foi conhecido (art. 932, III do CPC), não cabe pleitear o julgamento pela Câmara.
Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.
Cuiabá, 23 de janeiro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator